Tribunal: TJDFT
Processo: 0713464-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713464-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VOLMAR DE BONA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ VOLMAR DE BONA contra decisão (ID 187196011) da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, declarou liquidado o julgado. Em suas razões (ID 57530488), alega que: 1) a liquidação foi suspensa na fluência do prazo para o agravante impugnar o laudo complementar; 2) na data da suspensão, remanesciam 15 dias corridos até o termo final do prazo para impugnar o laudo; 3) a decisão agravada homologou o laudo complementar de forma precipitada, sem reabrir o prazo para manifestação; 4) o laudo complementar subtraiu montante equivalente a 80% do valor apurado no laudo originário; 4) o perito desconsiderou o percentual amortizado pelo agravante na liquidação das cédulas; 5) o magistrado não está vinculado à conclusão pericial, especialmente, quando o laudo é impugnado de maneira objetiva e específica mediante contraprova técnica capaz de afastar a presunção de veracidade. Requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja cassada. Subsidiariamente , a reforma da decisão para determinar que o perito realize novos cálculos que computem os percentuais amortizados pelo agravante na liquidação das cédulas e adote como referência a metodologia utilizada pelo agravado nos demonstrativos de cálculos e no parecer técnico elaborado pelo assistente do agravante. Preparo recolhido (ID 57530502). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator